Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ISONOMIA SUBSTANCIAL ENTRE OS FILHOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese as questões de fundo submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar a proporcionalidade na fixação do percentual aplicável sobre o valor da remuneração do genitor para o pagamento de alimentos à prole, bem como o eventual preterimento de filho decorrente de outro relacionamento, estranho à relação jurídica processual em exame.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. É incontroversa a necessidade de alimentos às filhas incapazes do apelante.
3. Em relação à situação financeira do recorrente observa-se, diante da análise dos contracheques juntados aos autos, que o alimentante recebe renda bruta mensal no valor aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 3.1. O recorrente presta alimentos em favor do filho estranho à lide no importe de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). 3.2. A alegada incompatibilidade entre os valores devidos a cada um dos filhos não foi comprovada pelo alimentante. 3.3. O princípio isonômico aplicado aos filhos não obsta a fixação de alimentos em valores distintos a cada um deles. 3.4. A igualdade entre os filhos deve ser compreendida em sua acepção substancial de modo que, as eventuais desigualdades fáticas constatadas podem justificar o tratamento desigual proporcional, ou seja, devem ser consideradas na mesma medida das subsequentes desigualdades, entre os alimentandos, demonstradas nos autos. 3.5. As condições financeiras, familiares e a necessidades concretas de cada infante deverá ser tratada autonomamente.
4. Ao sopesar o binômio necessidade das alimentadas e possibilidade do alimentante, no presente caso, constata-se que não há justificativa para a redução requerida pelo ora recorrente, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 32% (trinta e dois por cento) dos rendimentos mensais brutos do alimentante, sendo 16% (dezesseis por cento) para cada autora, sobre o valor de sua remuneração bruta, com a dedução apenas dos descontos compulsórios. 4.1. Quanto ao mais o apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada incapacidade financeira.
5. Recurso conhecido e desprovido.